Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 §§ 1o E 2o CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no art. 180 §§ 1o e 2o do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. A conduta imputada ao apelante subsome-se ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e vendeu mercadoria objeto de roubo, tendo sido preso em flagrante no momento da entrega das várias caixas de ovos em pequeno supermercado no Distrito Federal.
3. Fixada a pena pouco acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, mantém-se o édito condenatório.
4. Recurso conhecido e improvido.